Tribunal: STJ
Processo: 0299745-72.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 936541 - ES (2024/0299745-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPORTAÇÃO E CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus. O pedido visava à concessão de salvo-conduto para que agentes policiais
se abstivessem de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão da
importação, plantio e utilização da
para tratamento medicinal.
Cannabis sativa
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
Cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, comprovação por documento idôneo
capaz de demonstrar que o requerente possui capacidade técnica mínima para o manejo e
extração artesanal da planta, laudo médico atualizado e detalhado emitido por
profissional especializado na patologia do paciente, prescrição de receita médica emitida
por profissional habilitado que realize o acompanhamento do paciente, laudo técnico
firmado por engenheiro agrônomo detalhando a quantidade de plantas que seriam
necessárias para o tratamento e a comprovação da incapacidade financeira para custear o
tratamento por meio de importação e aquisição do medicamento prescrito em sua versão
já industrializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
documentação apresentada pelo agravante é insuficiente para o deferimento do pedido,
pois o laudo médico apresentado não possui informações necessárias que indiquem a
dade do tratamento alternativo com a
os documentos não
necessi
Cannabis sativa,
demonstram a capacidade técnica mínima do paciente para o cultivo doméstico da planta
e a ausência de laudo técnico emitido de engenheiro agrônomo inviabilizam a concessão
do salvo-conduto.
Documento eletrônico VDA50161905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ef3652ad-f9d0-428b-acc3-50c5cf761e35

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa
para fins medicinais exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da
ANVISA e laudos médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 754.849/SP, de minha relatoria,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50161905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ef3652ad-f9d0-428b-acc3-50c5cf761e35

AgRg no HABEAS CORPUS No 936541 - ES (2024/0299745-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPORTAÇÃO E CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus. O pedido visava à concessão de salvo-conduto para que agentes policiais
se abstivessem de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão da
importação, plantio e utilização da
para tratamento medicinal.
Cannabis sativa
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
Cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, comprovação por documento idôneo
capaz de demonstrar que o requerente possui capacidade técnica mínima para o manejo e
extração artesanal da planta, laudo médico atualizado e detalhado emitido por
profissional especializado na patologia do paciente, prescrição de receita médica emitida
por profissional habilitado que realize o acompanhamento do paciente, laudo técnico
firmado por engenheiro agrônomo detalhando a quantidade de plantas que seriam
necessárias para o tratamento e a comprovação da incapacidade financeira para custear o
tratamento por meio de importação e aquisição do medicamento prescrito em sua versão
já industrializada.
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
documentação apresentada pelo agravante é insuficiente para o deferimento do pedido,
pois o laudo médico apresentado não possui informações necessárias que indiquem a
dade do tratamento alternativo com a
os documentos não
necessi
Cannabis sativa,
demonstram a capacidade técnica mínima do paciente para o cultivo doméstico da planta
e a ausência de laudo técnico emitido de engenheiro agrônomo inviabilizam a concessão
do salvo-conduto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa
para fins medicinais exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da
ANVISA e laudos médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 754.849/SP, de minha relatoria,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por ANDRÉ PENNA DE
, contra decisão monocrática que denegou a ordem de
(fls. 102-
OLIVEIRA
habeas corpus
108).
A defesa requer, em síntese, seja o recurso julgado procedente para conceder
ao agravante o salvo-conduto, a fim de que o autorize a cultivar 39 (trinta e nove) plantas
de
em floração mensalmente em sua residência. Sustenta que a
Cannabis sativa
necessidade do tratamento terapêutico teria sido comprovada por meio da documentação
médica acostada aos autos, bem como que as condições necessárias ao deferimento do
pleito teriam sido preenchidas e demonstradas (fls. 112-147).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão
anteriormente firmada, pois, conforme restou consignado na decisão monocrática
combatida, entendo que não restou demonstrado por meio de prova pré-constituída que
os requisitos exigidos para a concessão do pedido tenham sido devidamente preenchidos.
Inicialmente, lembro que a matéria, embora afetada à Terceira Seção desta
Corte, pelo menos até agora, não foi apreciada na perspectiva da sistemática dos recursos
repetitivos. O entendimento firmado naquela oportunidade não carregou consigo efeito
vinculante. E não parece madura, assim como não parecia naquela oportunidade,
suficiente para gerar uma padronização decisória em todo país.
Registro, ainda, que, recentemente, em 13 de novembro de 2024, em sede de
Incidente de Assunção de Competência no Resp n. 2.024.250/PR, os Ministros da
Primeira Seção enfrentaram a questão da
, sob o enfoque do Direito
Cannabis sativa
Administrativo, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
"1. Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da
Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito
o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de
Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à
produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes
de causar dependência;
2. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes
(Decreto n. 54.216/1964) e a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas),
compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao
manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o
cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e
regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos
dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação
do Poder Judiciário;
3, À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou
farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria SVS/MS n. 344/1998 e
RDC n. 327/2019) proibindo a importação de sementes e o manejo
doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as
disposições da Lei n. 11.343/2006, não alcançando, em consequência, a
variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de
THC é inferior a 0,3%;
4. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio,
cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
(Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou
farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas
atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste
acórdão; e
5. Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa,
avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a
destinação indevida das sementes e das plantas (e. g. rastreabilidade
genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual
necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção
nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas
habilitadas a exercerem tais atividades (e. g. cadastramento prévio,
regularidade fiscal/trabalhista, ausência de anotações criminais dos
responsáveis técnicos/administrativos e demais empregados), sem
prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva
cadeia produtiva e/ou comercial."

Na oportunidade, a autorização sanitária se restringiu, conforme
expressamente consignado pela Primeira Seção, a pessoas jurídicas, excluindo-se,
portanto, a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a importação de
sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial (Hemp), variedade da planta
Cannabis Sativa L. com alta concentração de CBD e baixo teor de THC (inferior a
0,3%), a pessoas físicas.
Ao enfrentar a matéria, restou reconhecida a inércia regulamentar do Poder
Público acerca do cultivo e comercialização da
no Brasil, o que gera um
Cannabis
impacto negativo no acesso de pacientes ao tratamento qualificado de suas patologias.
Assim, foi determinado o prazo de 06 (seis) meses – o qual se findou em maio de 2025 -
para que a ANVISA e a União editem regulamentação para a concessão de autorização
sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais.
É inegável, portanto, que houve um avanço administrativo em relação à
matéria, o qual, inclusive, é o cerne da discussão que embasou o entendimento
majoritário firmado pela Terceira Seção, que diante da omissão estatal em regulamentar
o plantio da
para uso medicinal, vislumbrou a possibilidade de concessão
Cannabis sativa
de salvo-conduto pela justiça criminal para garantir que pessoas físicas pudessem
importar sementes de maconha e cultivá-las em suas residências com a finalidade de
terem acesso ao tratamento terapêutico por elas almejado.
A regulamentação da matéria pelas autoridades competentes, a qual está
próxima de se efetivar, diante da determinação realizada por esta Corte e do próprio
movimento interno da ANVISA de atualizar a regulamentação da RDC 327/2019, que
prevê as regras para que produtos à base de
possam ser autorizados no país e
Cannabis
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

vendidos no varejo farmacêutico, ensejará inegavelmente uma alteração no contexto
fático-jurídico apto a justificar um novo enfrentamento da matéria oportunamente.
De outro lado, atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios
jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há questões
que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso concreto, a
fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado Democrático
de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto
para a importação de sementes de
e o cultivo caseiro do vegetal,
Cannabis sativa
incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade
técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) autorização
especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis,
respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da RDC n. 660
/2022 da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional habilitado
que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do paciente e do
produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do prescritor em
seu conselho de classe, conforme determina a RDC n. 660/2022 da ANVISA; d) laudo
médico emitido por profissional especializado que faça o acompanhamento contínuo do
paciente, no qual contenha o seu histórico médico detalhado, bem como atestando
fundamentadamente a eficácia do medicamento para o tratamento da patologia, sua
segurança, inexistência de fármacos similares que sejam fornecidos pelo Sistema Único
de Saúde – SUS - e a demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento à base
de
, indicando quais tratamentos convencionais já foram realizados e que não
Cannabis
tiveram sucesso no caso específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro
agrônomo detalhando a quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o
tratamento indicado, o qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em
consonância com a prescrição médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade
financeira de custear a importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão
já industrializada.
A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para
garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado
tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração
artesanal da
é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de
Cannabis sativa
certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de
em
Cannabis
modalidade unicamente online, com duração incompatível com a
necessária
expertise
para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento
junto à ANVISA.
Não é crível que um curso de baixa carga horária possa conferir ao interessado
a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância medicamentosa e com
precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos, farmacêuticos e
bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação profissional capaz
de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de demanda.
Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que seja
o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao
conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros
tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo
terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
No presente caso, verifico que o impetrante juntou aos autos um certificado de
conclusão de curso emitido pela Associação Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa
(SBEC) com carga horária de apenas 4 (quatro) horas, não havendo informação acerca da
modalidade em que o curso foi realizado, qual o conteúdo programático abordado e se
possui o reconhecimento da autoridade sanitária, sendo o documento insuficiente para
comprovar que o paciente possui a capacidade técnica mínima necessária para a extração
da substância terapêutica da Cannabis sativa ( fl. 45).
Registro, ainda, que restou consignado pelo Tribunal de origem no acórdão
impugnado que (fls. 33-34):
“Após detida análise dos autos, pude notar que os
fundamentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para a
concessão do seu pedido e que não foi possível inferir comprovação de
que os demais procedimentos e medicamentos existentes não são
suficientes para o devido tratamento do paciente.
Ademais, percebe-se a ausência de comprovação de que o
paciente buscou a obtenção de medicamentos derivados da cannabis
sativa pelas respectivas vias e o recorrente não apresentou a
negativa ativa dos órgãos de saúde dos Estados e Governo para a
obtenção da medicação necessária para seu tratamento, bem como,
faltou à demonstração da exata quantidade que o recorrente deve
utilizar para o cultivo e a fabricação da medicação (...)”.

Ademais, no relatório médico apresentado não há informações acerca da
especialidade da profissional que o subscreve e nem a indicação dos medicamentos
alopáticos que já teriam sido utilizados pelo paciente, com o detalhamento dos
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

respectivos efeitos colaterais sofridos e que teriam impedido o tratamento tradicional,
não restando demonstrada a imprescindibilidade da prescrição dos medicamentos à base
de
(fls. 46-47).
Cannabis
Por fim, consta das razões apresentadas pela defesa que seria necessário o
cultivo de 39 (trinta e nove) plantas em floração mensalmente, mas não há indicação de
que o cálculo tenha sido realizado por profissional especialista, o que deve ser
comprovado por laudo técnico devidamente assinado.
Entendo, portanto, que a documentação acostada aos autos não traz a
segurança necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente
para demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas. Nesse
sentido:
"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS
SATIVA
PARA
FINS
MEDICINAIS.
SALVO-CONDUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. O pedido visava à
concessão de salvo-conduto para que agentes policiais se abstivessem
de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão
importação, do plantio e utilização da cannabis sativa para tratamento
medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais, sem a devida comprovação documental exigida, como
autorização da ANVISA e laudo médico atualizado atualizados e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a documentação apresentada pelo
agravante estava desatualizada e insuficiente para comprovar a
necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico
atualizado e laudo técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a
concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para
o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais exige documentação
idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
754.849/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024."
(AgRg no HC n. 948.863/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50158140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:18
Código de Controle do Documento: 871dbd13-475d-49a6-988e-cdcdf47144c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0299745-6
HC 936.541 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50077895420248080024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIOGO PONTES MACIEL
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Preventivo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551023<50:01029@
2024/0299745-6 - HC 936541 Petição : 2025/0069106-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:07:27
Código de Controle do Documento: 5848F9CC-AB36-4863-A2AB-E761E2048E05